Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719165-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO PROSPERAR - CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSELHO NACIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – CN/SESI contra decisão (ID 157751357) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor do INSTITUTO PROSPERAR – CULTURA, SOCIEDADE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, reconheceu a cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Araguaína/TO. Em suas razões (ID 46833514), alega que: 1) não há abusividade na cláusula de eleição de foro; 2) a escolha do foro é possível por ser competência relativa; 3) escolha abusiva é aquela que que prejudica uma das partes na relação contratual; 4) Nos contratos em que são partes empresas de regiões distintas do Brasil e quando não há consenso, é comum que se opte por uma comarca neutra, ou seja, fora da área de escolha prioritária de ambas as partes; 5) há relação do título com o Distrito Federal pois é onde se situa sua sede e onde tramitam a maioria de seus processos; 6) o inadimplemento contratual não é relativo a evento ocorrido no local, mas em razão da não prestação de contas, que devem ser apresentadas em Brasília. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para afastar a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro. Preparo recolhido (ID 46833517). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Inicialmente, verifica-se que a decisão que determina a emenda à petição inicial para inclusão de litisconsorte passivo não se enquadra nos casos de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, o STJ apreciou a natureza jurídica do referido rol no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. Na hipótese, a inclusão da União no polo passivo ensejará a remessa dos autos ao juízo federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal - CF e do art. 45, caput, do CPC. Portanto, em princípio, haverá modificação da competência. Assim, a apreciação da alegação de incompetência em posterior recurso de apelação será inútil; o feito já terá sido processado e julgado, em contraste com o princípio da economia processual. O recurso foi interposto tempestivamente e a petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. É razoável a tese desenvolvida de que o foro de eleição das partes não é abusivo, pois elegeu um dos locais de sede de uma das partes envolvidas no contrato (art. 63, do CPC). Ademais não há qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator